Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-93.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GELSON APARECIDO DE ARRUDA COSTA - CPF: 803.556.091-34 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURO PROVIDO.

Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005247-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GELSON APARECIDO DE ARRUDA COSTA

AGRAVADO:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Gelson Aparecido de Arruda Costa
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Previdenciária Auxílio-Acidente nº 1000361-86.2022.11.0053, ajuizada pelo Agravante em face do INSS, reconheceu a incompetência do Juízo Estadual para análise do feito, e, declinou a competência para a Justiça Federal.

O Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando que, o Magistrado de Primeiro Grau declinou da competência da ação de Auxílio-acidente, para a Justiça Federal, com base nos artigos 109, I, CF/88 e art. 64 §1º, do Código de Processo Civil.

Diz que, a referida ação foi ajuizada na comarca de Santo Antônio do Leverger, em razão do disposto na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, o qual esclarece que compete a Justiça Estadual processar e julgar ações acidentárias.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja sobrestado os efeitos da decisão agravada, até o deslinde do mérito do agravo de instrumento, e a consequente manutenção da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação previdenciária de auxílio-acidente.

A liminar foi deferida (Id. nº 124644157).

O Agravado não apresentou as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. nº 130759158.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer informou a ausência de interessa público e deixou de se manifestar (Id. nº 138206186).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Gelson Aparecido de Arruda Costa opôs o presente recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
,
que, nos autos da nos autos da Ação Previdenciária Auxílio-Acidente nº 1000361-86.2022.11.0053, ajuizada pelo Agravante em face do INSS, reconheceu a incompetência do Juízo Estadual para análise do feito, e, declinou a competência para a Justiça Federal.

A pretensão do agravante é a reforma da decisão para o fim de manter a competência do Juízo de origem, nos termos do art. 501, do Supremo Tribunal Federal.

Observa-se que, o Agravante Gelson Aparecido de Arruda Costa, ajuizou ação previdenciária, em que busca a concessão de auxílio-acidente, em razão de haver sofrido acidente de trabalho na data de 11 de julho de 2001, ocasião em que desempenhava a função de servente na empresa A.N.N. Construção e Incorporação Ltda (Obra/Senai), e em virtude deste incidente, teve acometido por Amputação Traumática de um dedo da mão direita (CID- 10-S 68.1).

Por isso, recebeu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício (auxílio-doença acidentário), pelo período de 11-7-2001 a 15-8-2001, quando foi cessado pela Autarquia Federal.

Consta que, embora tratar-se de ação previdenciária (auxílio-acidente), todavia, o Juízo de primeiro grau, da comarca de Santo Antônio do Leverger, declinou da competência da ação para a Justiça Federal, com base nos art. 109, I, da Constituição Federal/88 e art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, segundo o entendimento da parte ora agravante, devem os autos prosseguir tramitando no mesmo juízo (Justiça Estadual), não prosperando a decisão interlocutória que declinou o presente feito à Justiça Federal.

Com efeito, nos casos envolvendo o INSS, compete à Justiça Ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações previdenciárias propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, é de rigor que não cabe à Justiça Federal, julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso.

Registre-se ainda, que, de acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), a competência para julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do INSS é da Justiça Comum Estadual.

A propósito:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE.
INSURGÊNCIA EM FACE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECLINAÇÃO INDEVIDA.
COMPETÊNCIA QUE DEVE SER VERIFICADA COM FUNDAMENTO NA CAUSA DE PEDIR E NO PEDIDO CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE ACTIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR
. REFORMA DO DECISUM. RECURSO PROVIDO.

Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.
Precedentes do STJ. (STJ, Recurso Especial n. 1.648.552/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28-3-2017).

(TJ-SC - AI: 40023270620208240000 Chapecó 4002327-06.2020.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 13/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, como se extrai dos autos, o pedido da ação é a concessão previdenciária de auxílio-acidente, tendo como causa de pedir o acidente de trabalho.

Com essas considerações, confirmo a liminar deferida e
PROVEJO
o recurso interposto por Gelson Aparecido de Arruda Costa, devendo os autos permanecerem no Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022